Tribunal: TJDFT
Processo: 0713941-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713941-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EMERSON DAVIS LEONIDAS GOMES PACIENTE: JULLY ARAUJO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por EMERSON DAVIS LEÔNIDAS GOMES em favor de JULLY ARAÚJO DOS SANTOS, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (Id. 70683538 – p. 1) que, nos autos do Processo de Execução no 0410223-90.2024.8.07.0015, determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor da ora paciente para início do cumprimento de pena. Em suas razões recursais (Id. 70683536 – pp. 1/6), a parte impetrante informa que a paciente ”foi condenada definitivamente à pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, por força de provimento jurisdicional condenatório exarado na ação penal no 0702618-33.2022.8.07.0001, originária da 5a Vara de Entorpecentes do DF” (p. 3). Aduz que ao tomar ciência do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a autoridade coatora determinou a imediata expedição de mandado de prisão definitiva, em descompasso com o disposto do art. 23, da Resolução no 417/2021 CNJ, com redação dada pela Resolução no 474/2022 do mesmo órgão. Destaca que o aludido dispositivo determina que previamente à expedição de mandado de prisão, a pessoa será intimada para dar início ao cumprimento de sua pena. Afirma que o referido ato normativo visa assegurar o cumprimento da determinação contida na Súmula Vinculante no 56/STF, precedente vinculante que veda a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso do que o determinado na sentença condenatória. Sustenta, em síntese, que a autoridade coatora deveria intimar a paciente para dar início ao cumprimento de sua pena, e somente após constatar a existência de vaga no regime semiaberto, e determinar o início do cumprimento da pena. Narra que desde sua prisão durante o seu desembarque no aeroporto situado no Estado de São Paulo em 13/03/2025, a paciente se encontra reclusa, sem qualquer benefício externo inerente ao regime semiaberto, e longe da família. Noticia, em suma, que a paciente preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para progredir para o regime aberto, tendo já cumprido 11 (onze) meses e 13 (treze) dias da pena. Informa que desde o dia 21/03/2025 foi requerida a progressão de regime perante o juízo da VEP/DF, porém, até o momento, não houve deliberação a respeito do assunto. Afirma que a paciente é primária, não integra associação ou organização criminosa e é genitora de uma criança de 9 (nove) anos que necessita de seus cuidados. Defende ser ilegal a prisão da paciente, bem como cita dispositivos atinentes à matéria. Ao final, requer que: “a) Seja concedida a medida liminar, consubstanciada no relaxamento da prisão; b) No mérito, seja relaxada a prisão” (p. 6). Em decisão de Id. 70682008 – pp. 1/2, a Desembargadora Plantonista, em razão de verificar a inexistência de urgência no pleito da parte impetrante que justificasse a análise em sede de plantão, determinou que os presentes autos fossem encaminhados à distribuição ordinária. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na manutenção da restrição à liberdade da paciente, advinda dos autos da Execução Penal no 0410223-90.2024.8.07.0015, em que se determinou a expedição do mandado de prisão, em virtude do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação penal no 0741137-43.2023.8.07.0001, ocorrido em 27/08/2024 (Id. 70683542 – p. 81), para o início do cumprimento da pena pela sentenciada. Com efeito, a sentença condenatória julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré, ora paciente, nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restando fixada a reprimenda em 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido. Dessa forma, ao menos nesta análise perfunctória, não vislumbro nenhuma ilegalidade na prisão do paciente, vez que, além do artigo 23, da Resolução CNJ no 417/2021, ser aplicável nos locais em que não existem estabelecimentos penais adequados ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o que não é o caso do Distrito Federal, notadamente a deflagração do início do cumprimento da pena está em conformidade com a legislação processual penal e a orientação jurisprudencial deste eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO DEFINITIVO. REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO APENADO. RESOLUÇÃO CNJ 417/2021, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ 474/2022. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que determinou a expedição do mandado de prisão, sem a prévia intimação do apenado, condenado definitivamente a cumprir pena de reclusão em regime semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a necessidade de intimar, em momento anterior à expedição do mandado de prisão, o condenado a cumprir pena em regime semiaberto para apresentação espontânea, nos termos do artigo 23, da Resolução CNJ 417/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais são atacáveis por agravo em execução penal, conforme disposto no artigo 197, da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), sendo inadequado o conhecimento do habeas corpus utilizado como substitutivo recursal. 4. O artigo 23, da Resolução CNJ 417/2021, é aplicável nos locais em que não existem estabelecimentos penais adequados ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o que não é o caso do Distrito Federal. 5. Apesar da prisão do paciente ter sido cumprida em outro Estado, a Defesa limitou-se a alegar que não foi observado o disposto no artigo 23, da aludida Resolução, nada mencionando sobre a inadequação do estabelecimento em que recolhido o réu para o cumprimento da pena em regime semiaberto. 6. As condições pessoais do apenado não são suficientes para cassar a decisão, sobretudo por se tratar de cumprimento de pena definitiva. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ 417/2021, artigo 23. (Acórdão 1968295, 0703098-09.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) Ementa: HABEAS CORPUS. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA COMARCA DIVERSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. RESOLUÇÃO N. 474/CNJ. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus visando recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente e a confecção do alvará de soltura. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) verificar a necessidade de intimação prévia para iniciar o cumprimento da pena antes da expedição do mandado de prisão; (ii) analisar a possibilidade de transferência da execução para unidade da federação diversa. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece na instância revisora de questão ainda não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 4. O art. 23 da Resolução 417/CNJ, cuja redação foi alterada pela Resolução 474/CNJ, é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante n. 56, segundo a qual “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 4.1. Esse não é o caso do Distrito Federal, em que há o CIR – Centro de Internamento e Reeducação e o CPP – Centro de Progressão Penitenciária, estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento da pena no regime semiaberto. 4.2. Desnecessária a intimação do paciente, previamente à expedição de mandado de prisão, para que seja dado início ao cumprimento da pena, tendo em vista a existência de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena no regime semiaberto no Distrito Federal. IV – DISPOSITIVO 5. Ordem denegada. (Acórdão 1980881, 0701758-30.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) Convém destacar que embora a superlotação carcerária seja uma realidade no ordenamento jurídico pátrio, notadamente pela violação generalizada de direitos fundamentais dos presos declarada pelo Supremo Tribunal Federal ao reconhecer o “Estado de Coisas Inconstitucional” (STF. Plenário. ADPF 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 9/9/2015), circunstância que redundou na necessidade de elaboração de medidas legislativas e administrativas eficazes pela União e demais Entes Federados para combater a “falha estrutural”, vindo recentemente a ser homologado o Plano Pena Justa pela Suprema Corte, para enfrentar a crise do sistema prisional (STF. Plenário. ADPF 347 HomologProcEstrutural/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 19/12/2024), tal situação não desnatura, tampouco faz cessar, o regramento legal acerca da Execução Penal, o qual continua vigente. Outrossim, além da questão relacionada à prévia intimação da paciente, por ora, depender de informações a serem prestadas pela autoridade coatora, o pleito relacionado à progressão de regime, em que pese tenha sido submetido ao juízo a quo, ainda não foi apreciado por este, sendo que eventual análise por esta Relatora poderá ocasionar supressão de instância. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação ou relaxamento da prisão, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora